Tribunal: TJES
Processo: 5000100-53.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000100-53.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANGELA DE CARLI LOPES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIVERSAS LINHAS TELEFÔNICAS TRANSFERIDAS INDEVIDAMENTE PARA TITULARIDADE DA PARTE AUTORA/RECORRIDA. DANO MORAL EVIDENCIADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n
°
5000100-53.2021.8.08.0059

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrida: ELISANGELA DE CARLI LOPES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5140679).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de danos morais, passíveis de indenização. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviço pela parte recorrente, ao transferir mais de 400 linhas telefônicas para a titularidade da parte recorrida.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois admite, em suas razões recursais, a
“falha ao proceder com a transferência de todas as linhas vinculadas à Câmara De Dirigentes Lojistas De Fundão - ES para o CPF da Recorrida, Elisangela De Carli Lopes”
(sic – ID 5140675, p. 06).

Portanto, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

O direito alegado na Inicial restou devidamente provado diante dos documentos anexados aos autos, uma vez que a Autora comprova que a Ré procedeu à transferência de TODAS as linhas telefônicas vinculadas à CDL de Fundão para o nome da Autora. Comprova-se a situação gravíssima cometida pela Ré, pois resta inteligível se imaginar, em termos factuais, a conduta perpetrada pela Ré!

A vinculação, em nome de uma única pessoa física, de 400 (quatrocentos) contas telefônicas de titularidade de terceiros, com o envio de dados da Autora para terceiros, configura falha grave na prestação do serviço, que na condição de consumidora dos serviços prestados pela Ré, fora exposta a situação grave de violação de direitos.

Desse modo, a situação suportada pela parte recorrida configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz que deveria ser prestado pela parte recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), o que não aconteceu, sendo prudente o entendimento do juízo de piso ao determinar que a parte recorrente efetue a imediata retirada de todas as linhas telefônicas pertencentes ao CDL de Fundão do nome da recorrida, sob pena de multa diária, e se abstenha de inserir o nome desta nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito.

Outrossim, não reconheço nenhum excesso ou desproporcionalidade na fixação de multa diária em caso de descumprimento de obrigação de fazer determinada em sentença, razão pela qual não merece qualquer reparo nesse aspecto.

Quanto aos danos morais, entendo que a parte recorrente é objetivamente responsável pelos prejuízos ocasionados à recorrida, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil, destacando-se que os danos decorrentes da falha na prestação do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Nesse ínterim, o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação do recorrente no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais, contudo o valor fixado não encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim,
atento às especificidades do caso, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pela recorrida, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico, razão pela qual entendo pela redução da condenação fixada na sentença
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.